Tribunal: TJDFT
Processo: 0733335-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Verificada a necessidade de realização de nova perícia, poderá ser requerida a realização de novo estudo pelo profissional já designado ou ser nomeado novo responsável técnico, caso o magistrado entenda necessário.
4. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido para prestar esclarecimentos.